Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FATO SUPERVENIENTE: PANDEMIA DE COVID 19. TELETRABALHO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL A FUNDAMENTAR A OBRIGAÇÃO DE “EMPRÉSTIMO” DE EQUIPAMENTO (JÁ UTILIZADO PELA RECORRIDA EM CIRCUNSTÂNCIAS ORDINÁRIAS) PELO ENTE PÚBLICO. LADO OUTRO, DEZARRAZOADA A EXIGÊNCIA DE IMEDIATO RETORNO DA SERVIDORA (“GRUPO DE RISCO”: IDOSA, 62 ANOS, IMUNODEPRIMIDA E RECENTEMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO) ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, POR NÃO DISPOR DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA. EXCEPCIONAL E ESPECÍFICA NORMA EDITADA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA (Decreto Distrital n, 40.526/2020). RECURSO IMPROVIDO.
I. Alegações recursais do DISTRITO FEDERAL centradas na ausência de norma legal a respaldar a obrigação de fornecimento de infraestrutura tecnológica para o regime de teletrabalho à servidora.
II. Sustenta o recorrente, em síntese que, não obstante se revelar viável o exercício remoto das funções da servidora (“atua nos processos de aposentadorias, averbação de tempo insalubre, atendimento ao público no balcão, e por telefone"), a regulamentação do teletrabalho no âmbito do SLU (Instrução Normativa n.o 05/2020 - SLU/PRESI) disciplina que: Art. 2o - A infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades fora das dependências das unidades administrativas é de responsabilidade do servidor, estagiário e colaborador, sendo vedado qualquer tipo de ressarcimento. Sustenta que a referida norma se encontraria em consonância ao Decreto n. 39.368, de 04.10.2018 (institui e regulamenta o teletrabalho no GDF), o qual estabelece, como requisito ao trabalho remoto, disponibilidade (própria e à custa do servidor) da infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades fora das dependências das unidades administrativas. Afirma, ainda, que teria disponibilizado "trabalho presencial à parte adversa, em condições especiais” (em unidade mais próxima da residência) e recomendou, “caso tenha tempo de contribuição necessário”, e “para o bem da saúde”, a solicitação de aposentação.
III. É notória a existência de pandemia (vírus identificado como COVID-19), consoante os anúncios do Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais recomendariam o “isolamento social” como mecanismo de enfrentamento à disseminação do vírus, consoante as observações até então produzidas.
IV. A divulgação de tais recomendações da OMS teve como efeito colateral a necessidade de os governos adotarem medidas de emergência (Lei n. 13.979, em 06.02.2020, que contempla as medidas de emergência de saúde pública) e/ou estabelecerem orientações aos órgãos e entidades sobre adoção de protocolos de caráter preventivo que amenizem ou coíbam a grande concentração de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho (Decreto Distrital n. 40.526, de 17.03.2020).
V. A norma do Poder Executivo local delineia (grifo nosso): Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios para realização de teletrabalho, em caráter excepcional e temporário, para servidores, efetivos e comissionados, empregados públicos e contratados que forem acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias e daqui para frente, idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19. § 1° Para efeitos deste Decreto, entende-se por teletrabalho em caráter excepcional e temporário, aquele designado pela chefia imediata, em decorrência de qualquer das situações descritas no caput deste artigo. § 2° O servidor interessado deverá requerer à chefia imediata a designação de teletrabalho em caráter excepcional, quando enquadrado em qualquer das situações previstas neste Decreto. Art. 2o O teletrabalho em caráter excepcional e temporário é uma modalidade de cumprimento das obrigações funcionais que incumbe ao servidor público, não afastado por licença médica, seja para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de familiar enfermo, que apresente qualquer das situações descritas no art. 1o, com vistas a resguardar a prestação dos serviços públicos que não compreendem o atendimento direto ao público. Art. 3o Cabe à chefia imediata orientar o servidor que estiver, excepcionalmente, no regime de que trata este Decreto, a preservar a prestação de serviços de competência do setor. Art. 4o As orientações administrativas elencadas neste Decreto julgadas necessárias em função das especificidades das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades, bem como novas orientações advindas dos órgãos de Saúde distrital ou Federal, deverão ser avaliadas e implementadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades.
VI. Desse modo, comprovado que as condições de saúde da servidora (idosa, 62 anos, hipertensa, imunodeprimida, e submetida a recente procedimento cirúrgico) se enquadram ao disposto no Art. 1o do Decreto Distrital n. 40.526, de 17.03.2020 (“grupo de risco”), o que fundamenta a concessão de regime prioritário de teletrabalho, com vistas à preservação da saúde, tanto da servidora, quanto da coletividade.
VII. Ademais, não prospera a alegação de que a conduta administrativa estaria respaldada pelo Decreto n. 39.368 de 04.10.2018 (infraestrutura tecnológica do teletrabalho ao encargo dos servidores), diante da existência de excepcional e específica norma editada para enfrentamento da emergência na saúde pública.
VIII. Nessa linha de raciocínio, se mostra fora de proporção não somente a alternativa oferecida pelo órgão empregador (exercício do trabalho pela requerente em local próximo à sua residência), como a “recomendação” de requerimento de aposentadoria (opção da servidora) à preservação da sua saúde, porquanto não afasta os eventuais riscos de contaminação.
IX. No mais, não se trataria, a rigor, de aquisição de novos equipamentos para atender as necessidades da servidora, mas, conforme afirmado pela servidora em contrarrazões, de “empréstimo” do computador que já está disponível à recorrida no local de trabalho.
X. Assim, irretocável a sentença de parcial procedência que determina a dispensa a requerente de suas funções, sem prejuízo de qualquer verba remuneratória recebida atualmente, até que uma das seguintes condições esteja implementada: (i) sejam disponibilizados os equipamentos tecnológicos necessários para que a requerente possa exercer suas funções de forma remota; ou (ii) o estado de calamidade pública provocado pela Pandemia do COVID-19 esteja superado.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.